Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-88.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1005019-88.2017.8.11.0002
RECORRENTE: BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
RECORRIDO: EDSON FERREIRA LIMA
Vistos, etc.
Extrai-se dos autos que o pagamento das custas judiciais foi incompleta (id 43908482), e que, apesar de intimada para complementar o valor devido, nos termos do artigo 1.007 caput e § 2o, do CPC, a Recorrente quedou-se inerte, (id 45677490), o que conduz à deserção recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. À luz do disposto no art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, sendo recolhido o preparo em valor inferior ao efetivamente devido, cumpre ao juízo intimar a parte recorrente abrindo-se um prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do preparo.
3. Após a intimação para complementar o preparo, o decurso do prazo e a inércia do recorrente justificam a aplicação da pena de deserção.
4. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015 quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
5. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 1.167.136/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/04/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII